Tribunal: TJMT
Processo: 1011996-42.2018.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011996-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Renda Mensal Vitalícia, Indenização por Dano Moral, Concessão, Provisória]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR MATHEUS PEREIRA BATISTA - CPF: 045.916.681-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VICTOR MATHEUS PEREIRA BATISTA - CPF: 045.916.681-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VICTOR MATHEUS PEREIRA BATISTA - CPF: 045.916.681-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

- TIROS DESFERIDOS POR POLICIAL MILITAR EM FOLGA – LESÕES PERMANENTES NO AUTOR – DEBILIDADE NO MEMBRO SUPERIOR - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADO -
PENSIONAMENTO

MENSAL DEVIDO - ART. 950 DO CC - VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DAS PARES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente ao desferir tiros contra assaltantes em bar sem observar os devidos cuidados de segurança, tendo atingido o autor e culminando nas lesões descritas em seu membro superior, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

5. Devido o pensionamento mensal pela diminuição ou falta de capacidade de trabalho, na forma do art. 950 do Código Civil.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

VICTOR MATHEUS PEREIRA BATISTA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

VICTOR MATHEUS PEREIRA BATISTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e recurso de apelação adesivo contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, M.M. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, na Ação de Indenização por Danos Morais e estéticos com pedido de tutela de urgência de pensionamento vitalício de nº 1011996-42.2018.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das seguintes verbas: a) Indenização por danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b) Quanto ao dano material, condenar à pensão que será calculada base em 2/3 do valor do salário mínimo a partir do primeiro mês do evento danoso até a data em que vítima completou 25 anos e em 1/3 até completar 76 anos (estimativa de vida IBGE), mediante constituição de capital; d) Indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que não restaram configurados os danos morais, vez que o agente público estaria em estrito cumprimento do dever legal, além da inexistência de direito ao pensionamento mensal.

Alega, ainda, alternativamente pela redução dos valores fixados a título de danos estéticos e morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para excluir-se a condenação em danos materiais e morais.

Em sede de recurso de apelação adesivo a parte autora busca a reforma da r. sentença para que seja majorado o valor a título de danos estéticos.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso - id. 133622193 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e recurso de apelação adesivo contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, M.M. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, na Ação de Indenização por Danos Morais e estéticos com pedido de tutela de urgência de pensionamento vitalício de nº 1011996-42.2018.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das seguintes verbas: a) Indenização por danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b) Quanto ao dano material, condenar à pensão que será calculada base em 2/3 do valor do salário mínimo a partir do primeiro mês do evento danoso até a data em que vítima completou 25 anos e em 1/3 até completar 76 anos (estimativa de vida IBGE), mediante constituição de capital; d) Indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Neuza Borges de Oliveira ajuizou Ação Indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação em danos morais, estéticos e materiais em decorrência de ter sido atingido por projétil de arma de fogo disparado por servidor da polícia militar, em 28/04/2016.

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito inicial, constando a seguinte parte dispositiva:

"(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, CONDENANDO o requerido, ao pagamento das seguintes verbas:

a)

Indenização por danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

b)

Quanto ao dano material, condeno à pensão que será calculada base em 2/3 do valor do salário mínimo a partir do primeiro mês do evento danoso até a data em que vítima completou 25 anos e em 1/3 até completar 76 anos (estimativa de vida IBGE), mediante constituição de capital;

c)

Indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por consectário, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, RESOLVO o MÉRITO DA CAUSA, EXTINGUINDO O FEITO.

Por fim, segundo entendimento pacificado no STJ os juros de mora quanto aos lucros cessantes deverá ser fixado no importe de 1% ao mês devem incidir a partir da data do evento danoso (Súmula n.º 54) e a correção monetária, pelo índice INPC, da prolatação da sentença (danos morais e estéticos).

ISENTO o réu do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001."

I
rresignadas com a sentença, as partes apresentaram recurso de apelação e recurso de apelação adesivo pugnando pela reforma da sentença.

Em breve escorço fático, relata que no dia 28/04/2016, enquanto retornava à sua residência, escutou o estampido de alguns tiros, e, ao tentar se esconder, foi ferido por um projétil de arma de fogo no antebraço esquerdo, sendo socorrido por um amigo. Ocorre que, em razão da lesão sofrida, o autor teve sua capacidade laborativa reduzida, ficando com sequelas estéticas em seu braço, além de sofrer forte abalo moral.

Diante disso, requer a condenação do requerido a pagar indenização pelos danos morais e estéticos causados, bem como pensão vitalícia, ante a incapacidade laboral permanente.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Estado no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado o dano moral, estético e o direito à pensão mensal.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, resta incontroversa a lesão no braço esquerdo do autor causada pelo projétil de arma de fogo disparada por agente policial militar, quando, de forma imprudente desferiu tiros contra assaltantes em um bar localizado no bairro desta urbe.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação por pelos danos pretendidos pelo autor.

Na hipótese, verifica-se que o Estado de Mato Grosso procura afastar a caracterização do dano moral alegando estrito cumprimento do dever legal pelo agente policial.

Entretanto, não restam dúvidas de que a conduta do agente público, agindo de forma imprudente, foi o que causou o evento danoso.

Como se extrai dos autos, o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal e, não obstante dispensada a demonstração de culpa, agiu com imprudência em contexto de abordagem policial contra assaltantes, uma vez que não se pode admitir atuação que coloque em situação de risco pessoas inocentes.

A conclusão do laudo pericial afirma claramente que "
Periciando apresenta trofismo muscular assimétrico com atrofia muscular de 2cm no braço esquerdo e 2 cm no antebraço esquerdo. Apresenta cicatriz de 14 cm na face posterior do antebraço compatível com a via de acesso cirúrgica. Apresenta limitação de 30° na extensão do cotovelo esquerdo e limitação de 90% da mobilidade em prono-supinação"- id. 132115819.

Ora, evidente que a atuação policial se destina ao combate da criminalidade e à manutenção a ordem pública. Contudo, fato é que o exercício de tão honrosa missão não pode suplantar o seu dever ao fim maior a que se destina – zelar pela vida e a integridade física das pessoas.

Em outras palavras, a espécie indica uma conduta imprudente pelo policial militar atuante na ocasião do assalto ocorrido, pois desferiu tiros contra os assaltantes, sem observar os devidos cuidados de segurança, acertando o autor, que nada tinha a ver com a ocorrência.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados.

4. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1001992-02.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO INESCUSÁVEL - AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR - NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS - VALOR EXCESSIVO - INOCORRÊNCA - PROPORCIONALIDADE - INDENIZAÇÃO MEDIANTE PENSIONAMENTO - TRABALHADOR BRAÇAL DA ÁREA RURAL - INVALIDEZ NOTÓRIA - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §9º, DO CPC - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CORREÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF e 905/STJ - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Ausente qualquer justificativa para o emprego de arma de fogo em abordagem policial, que resultou na perda de membro inferior da vítima, o dever de indenizar decorre da comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2. A quantificação das indenizações por danos morais (sofrimento psíquico) e estéticos (sequelas permanentes), acorde com o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, devem observar a razoabilidade e proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto.

3. A amputação de membro inferior, na altura da coxa de trabalhador braçal da área rural, cujas atividades são geralmente pesadas e rudes, configura notória invalidez permanente, a qual é presumida independentemente de perícia médica para atestar a redução da capacidade para fins de fixação de pensão.

(N.U 0002622-49.2013.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

No tocante ao dano moral, vale frisar que ele não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a apelada evidenciam o sofrimento psíquico de forma patente, nos moldes em que nossos tribunais vêm reconhecendo a existência do “dano moral puro” nestas ocasiões, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. [...] DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTUDANTE. MENOR. AFOGAMENTO EM RIO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELOS PROFESSORES MUNICIPAIS. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSÃO. REDIMENSIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. (...) VI. Portanto, resta evidenciada a falha na vigilância do menor quando estava ocorrendo o evento em questão, uma vez que este se retirou da confraternização sem qualquer impedimento. Aqui, diga-se que não... foi demonstrada nenhuma causa de exclusão da responsabilidade do Município, ônus que lhe incumbia. VII. Logo,
a situação narrada nos autos retrata o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento causado pela morte de um filho é presumido, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano.
Majoração do quantum indenizatório, tendo em vista a condição social dos autores, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70076361138, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Co
mo é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Sob essa perspectiva, tem-se que a espécie diz respeito ao denominado pela abalizada doutrina como dano moral por ricochete, na medida em que os genitores experimentaram os efeitos lesivos do evento danoso de forma reflexa, conforme já restou reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. ERRO MÉDICO. ESTADO VEGETATIVO IRREVERSÍVEL. ÓBITO PRECOCE DA GENITORA. DANO MORAL EM RICOCHETE. ARBITRAMENTO. SÚMULA 7/STJ. VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. (...) 5. A responsabilidade civil por erro médico tem natureza contratual, pois era dever da instituição hospitalar e de seu corpo médico realizar o procedimento cirúrgico dentro dos parâmetros científicos. 6. Entretanto, nas hipóteses em que ocorre o óbito da vítima e a compensação por dano moral é reivindicada pelos respectivos familiares, o liame entre os parentes e o causador do dano possui natureza extracontratual, nos termos do art. 927, do CC e da Súmula 54/STJ. Termo inicial dos juros de mora, portanto, é a data do evento danoso, ou seja, a data em que configurado o erro médico causador do dano. 7. Hipótese em que o erro médico configurado no particular foi concausa para concretos elementos de aflição moral, tais como: i) a parada cardio-respiratória na paciente, ii) período de internação hospitalar, em coma, de cento e cinquenta dias; iii) estado vegetativo irreversível; iv) quatro anos de cuidados ininterruptos em casa; iv) óbito precoce aos 58 anos de idade da genitora dos recorrentes. Compensação por danos morais fixada em 150 salários mínimos para cada recorrente. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1698812 RJ 2016/0104842-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018)

Delineado esse cenário
, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a dor e as sequelas experimentadas pelo autor, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade
, não há como duvidar de que tenha passado por sentimentos absolutamente negativos, tais como profunda tristeza, angústia e constrangimento, diante da debilidade permanente causada em seu membro superior esquerdo.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização tanto em função dos danos morais, como em função dos danos estéticos fixados, devem ser mantidos em R$ 30.000,00 e R$ 15.000,00, respectivamente, haja vista que o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No tocante ao pensionamento mensal, anoto que, nos termos do art. 950 do Código Civil, devida a fixação da obrigação, uma vez que é assegurada à vítima de lesão incapacitante a indenização material em razão desde que da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, como se apresenta no caso em tela, em que a parte autora teve debilitada permanentemente seu membro superior esquerdo em razão do projétil de arma de fogo que o atingiu.

Quanto aos termos da pensão, calculada base em 2/3 do valor do salário mínimo a partir do primeiro mês do evento danoso até a data em que vítima completou 25 anos e em 1/3 até completar 76 anos (estimativa de vida IBGE), mediante constituição de capital, tenho que o prazo não se mostra excessivo, tampouco aquém do necessário, uma vez que a expectativa de vida média do brasileiro, conforme dados recentes do IBGE alcançou 76,6 (setenta e seis vírgula três) anos, bem como os valores são condizentes com as necessidades do autor, não merecendo reparos.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023